Tribunal: TJSP
Processo: 1019416-44.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
1. UNIESP PAGA - Contrato de financiamento de serviços educacionais com previsão de pagamento de mensalidades pelas rés – Recusa de custeio do financiamento sob o fundamento de que não observada a "excelência acadêmica" – Ilícita subjetividade e potestatividade

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
1. UNIESP PAGA - Contrato de financiamento de serviços educacionais com previsão de pagamento de mensalidades pelas rés – Recusa de custeio do financiamento sob o fundamento de que não observada a "excelência acadêmica" – Ilícita subjetividade e potestatividade do termo ora reconhecida – Indicação de que necessária nota mínima constante de portaria interna editada após a assinatura do contrato que não socorre à parte requerida - Ofensa ao dever de informação e boa-fé objetiva – Cláusulas contratuais que devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor – Iterativos julgados deste c. Tribunal de Justiça a respeito da mesma previsão contratual – Correta a sentença ao condenar os réus ao custeio do financiamento estudantil, nos termos do constante no Programa "UNIESP PAGA" – Precedentes, envolvendo o mesmo grupo educacional – Banco do Brasil que deve permanecer no polo passivo e ser condenado no pedido principal – Contrato de financiamento coligado ao de prestação de serviços educacionais – Medida imprescindível para que o aluno não seja cobrado pelas mensalidades, que deverão ser suportadas pela instituição de ensino.
2. DANOS MORAIS – Abalo extrapatrimonial evidente – Negativação do nome pelo débito relativo ao financiamento não pago pelas corrés – Aflição e agruras decorrentes da frustração da justa expectativa de ter o estudo custeado pelas rés – Indenização ora fixada em dez mil reais, a ser suportada exclusivamente pelas rés, já que o Banco do Brasil nada contribuiu neste cenário.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.